Tribunal: TJDFT
Processo: 0747202-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Cerqueira de Queiroz Ronchi contra decisão proferida pelo i. juiz da 7a Vara Cível de Brasília (Id 75042660 do processo de referência), na ação de cumprimento de sentença em ação monitória requerido pelo agravante em desfavor de Sebastião Moraes da Cunha, processo n. 0710110-18.2018.8.07.0001, com o seguinte teor, literalmente: Promova-se a secretaria o cancelamento da reserva de crédito de ID 36111016, referente aos autos de n°0000863-75.2012.5.10.0019, em trâmite na 19a Vara do Trabalho de Brasília, considerando o teor do ofício de ID 71623091, proveniente daquele Juízo. Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos de ID 74187953, relativo aos honorários de sucumbência e contratuais, referente aos autos de n° 0305573.96.2009.8.09.0100, em trâmite na Vara de Fazendas Públicas de Luziânia-GO, bem como o pedido de penhora no rosto de ID 74460367, relativo aos honorários de sucumbência, referente aos autos de n° 0042348-39.2015.8.07.0001, em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília, tendo em vista que a credora dos honorários nos autos supramencionados, Dra. Andréia Cristina Montalvão da Cunha, OAB-DF n° 021674, não é executada nos presentes autos, sendo pessoa estranha à lide. No mais, observe a secretaria a determinação de ID 66899604, certificando-se a respeito. Aguarde-se a devolução do mandado de ID 69338212. Em razões recursais (Id 20949542, p. 1-11), o agravante sustenta ter o juízo deferido a penhora de créditos a serem recebidos pelo agravado como advogado em processos, relativamente a honorários contratuais e também de sucumbência, consoante decisão catalogada no Id 62125588 do processo de referência. No entanto, posteriormente, indeferiu o requerimento de penhora de honorários contratuais e de sucumbência devidos ao agravado nas decisões inseridas nos Ids 73840979 e 75042660 do processo de referência. Alega ter o juízo, na decisão inserta no Id 73840979 do processo de referência, negado a penhora no rosto dos autos de crédito de R$2.366,71 devido ao agravado como advogado a título de honorários de sucumbência em processo n. 0305573.96.2009.8.09.0100 em que são partes Paula Sílvia Rodrigues e Município de Luziânia/GO em tramitação perante o juízo da Vara da Fazenda Pública de Luziânia. Assinala também haver requerido a penhora no rosto dos autos, no mesmo processo, da quantia de R$6.390,14 referente a honorários contratuais calculados em 30%, até a apresentação do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo recorrido. Acentua o crédito ser liberado em favor de Paula Silvia Rodrigues, parte assistida pelo recorrido. Disse ter a decisão agravada indeferido a penhora, porque não ficou comprovado participar a advogada beneficiária da mesma sociedade de advogados integrada pelo recorrido e a credora no processo judicial referido ser terceiro estranho ao cumprimento de sentença. Argumenta ser o agravado genitor da advogada naquele processo e ambos figurarem como sócios do mesmo escritório de advocacia. Disse haver ressaltado essa situação em pedido de reconsideração, com apresentação de documentação comprobatória já existente nos autos, mas o juízo manteve a decisão de indeferimento. Salienta ter demonstrado o recorrido patrocinar a defesa de Paula Sílvia Rodrigues e ele haver substabelecido a procuração para filha advogada, todavia, apesar de demonstrada toda a situação, a reconsideração foi negada. Alega ter requerido também a penhora no rosto dos autos de crédito a ser recebido pelo agravado como advogado a título de honorários de sucumbência em 40% do montante de 10% do valor da condenação no processo n. 0042348-39.2015.8.07.0001, em que são partes Francisco Ramos Camelo e Construtora Argus e outros, em curso perante a 16a Vara Cível de Brasília. Fala haver requerido ainda a penhora no rosto dos autos do mesmo processo de honorários contratuais de 30% devidos ao agravado no crédito a ser recebido por Francisco Ramos Camelo até a apresentação do contrato de honorários pelos serviços advocatícios prestados, todavia. Brada, apesar da exibição da procuração conferida pela parte ao agravado e do substabelecimento pelo recorrido passado para a filha advogada, o juízo indeferiu o requerimento com fundamento em a aludida causídica não ser executada e se tratar de pessoa estranha à lide. Assevera estar demonstrado o agravado ter atuado como advogado nos processos em que requereu penhora no rosto dos autos. Alega a negativa à constrição requerida ser o mesmo que negar o acesso à jurisdição, porque o direito requestado está assegurado pelo art. 860 do CPC, conforme jurisprudência coligida. Afirma estarem atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a probabilidade do direito ficou evidenciada na demonstração da existência de crédito em favor do agravado nos processos em que requereu a penhora no rosto dos autos e o perigo de dano se verifica nas muitas dívidas contraídas pelo recorrido e na dificuldade em localizar bens passíveis de constrição. Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada, como autoriza o artigo 1019, I, do CPC, no sentido de determinar que o juízo “a quo” realize a penhora no rosto dos autos dos honorários de sucumbência e contratuais em favor do agravado nos processos 0305573.96.2009.8.09.0100 (Partes: Paula Silvia Rodrigues x Município de Luziânia) que tramita perante a Vara de Fazendas Públicas de Luziânia-GO, e 0042348-39.2015.8.07.0001 (Partes: Francisco Ramos Camelo x Construtora Argus e outros) que tramita perante a 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF. No mérito, pleiteia, confirmada a tutela antecipada e determinar que o MM Juiz "a quo" proceda com a penhora no rosto dos autos dos honorários de sucumbência e contratuais em favor do agravado nos processos 0305573.96.2009.8.09.0100 (Partes: Paula Silvia Rodrigues x Município de Luziânia) que tramita perante a Vara de Fazendas Públicas de Luziânia-GO, e 0042348-39.2015.8.07.0001 (Partes: Francisco Ramos Camelo x Construtora Argus e outros) que tramita perante a 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 15905975, p. 1 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, parcialmente a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à penhora de créditos devidos ao agravado no rosto dos autos dos dois processos judiciais indicados razões recursais, consoante os requerimentos encartados nas petições catalogadas nos Ids 74460367 e 74187953 do processo de referência, ambos decididos pelo pronunciamento agravado (Id 75042660 do processo de referência), mas com limitação percentual em decorrência da aceitação excepcional do ato constritivo judicial. Segundo o art. 860 do CPC, Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Esta situação se verifica concretamente. O agravante, como exequente, diante do insucesso em diligências para localização de ativos em nome do agravado executado Sebastião Moraes da Cunha, conseguiu identificar dois processos em que ele atuou como advogado e sagrou-se titular de créditos provenientes de honorários advocatícios de sucumbência. 1. Do requerimento de penhora no rosto dos autos do processo n. 0305573.96.2009.8.09.0100 No processo n. 0305573.96.2009.8.09.0100 em tramitação na Comarca de Luziânia, Estado de Goiás, o agravado atuou como advogado de Paula Silvia Rodrigues. No Id 72827513 do processo de referência, o agravante demonstra, por meio de tela impressa de sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o agravado como advogado em favor da autora Paula Sílvia Rodrigues em demanda movida em desfavor do Município de Luziânia e da Fundação Nacional de Saúde. O agravante demonstrou haver o agravado substabelecido a procuração recebida de Paula Sílvia Rodrigues para atuar no referido processo para vários advogados, dentre eles a advogada Andréia Cristina Montalvão da Cunha (Id 74187972 do processo de referência). O recorrente também comprovou ser o recorrido genitor da mencionada advogada (Id 74187970 do processo de referência) e que eles integram a mesma sociedade de advogados (Id 74187967 do processo de referência). Considero, portanto, estar demonstrado manter o agravado, como advogado da parte autora, vínculo com o processo n. 0305573.96.2009.8.09.0100 em tramitação na Comarca de Luziânia, Estado de Goiás. Os honorários advocatícios de sucumbência fixados nesse processo, portanto, são devidos ao recorrido, na forma do art. 22, caput, da Lei n. 8.906/1994 (A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência) e dita verba é passível de sofrer constrição judicial, porque constitui crédito efetivo a ser recebido pelo agravado e não por pessoa estranha à demanda ou sem vínculo profissional com ele no patrocínio da causa em que se fixou verba sucumbencial em benefício dele (Id 72825630 do processo de referência). Por outro lado, não há evidência alguma de acerto entre a contratante Paula Sílvia Rodrigues e o agravado Sebastião Moraes da Cunha para o pagamento de honorários advocatícios contratuais somente em razão de êxito e mediante retenção de parcela do crédito a ela devida na demanda em que se sagrou vencedora. Há ilação do agravante acerca do recebimento pelo agravado de honorários advocatícios contratuais correspondentes a 30% do valor da condenação no processo em alusão. A situação refoge à previsão do art. 860 do CPC e, por essa razão, não merece acolhimento. 2. Da penhora no rosto dos autos do processo n. 0042348-39.2015.8.07.0001 O agravante assevera ter o agravado, como advogado no processo n. 0042348-39.2015.8.07.0001, em que são partes Francisco Ramos Camelo e Construtora Argus e outros, em curso perante a 16a Vara Cível de Brasília, ter direito ao recebimento de honorários de sucumbência fixados em 40% do montante de 10% do valor da condenação (Id 74460368, p. 14-18 e 24 do processo de referência). Está demonstrado ter o agravado atuado como advogado Francisco Ramos Camelo nessa demanda, consoante procuração outorgada a ele e a filha advogada Andréia Cristina Montalvão da Cunha (Id 74460368, p. 12 do processo de referência). Nesse caso, como no outro, o agravado tem crédito de honorários advocatícios de sucumbência para receber. Não é exata a afirmação feita pela decisão agravada de o crédito ser devido a terceiro estranho à lide e ao processo. Em atenção aos fundamentos anteriormente considerados para demonstrar a relação de filiação existente entre o agravado e a advogada Andréia Cristina Montalvão da Cunha e de sociedade no mesmo escritório de advocacia e à existência de crédito proveniente de honorários advocatícios de sucumbência em benefício do recorrido, considero possível a penhora no rosto dos autos em conformidade com a regra do art. 860 do CPC sobre esse crédito. Não admito, por outro lado, a constrição judicial desejada em relação a supostos honorários contratuais de 30% considerados devidos pela parte contratante dos serviços advocatícios do recorrido, porque não há evidência alguma de atuação do causídico mediante êxito e de recebimento mediante reserva do valor do montante da vantagem pecuniária eventualmente obtida no processo. 3. Da admissão excepcional e limitada da constrição sobre honorários de sucumbência A penhora no rosto dos autos alcança crédito líquido, certo e exigível no processo a ser percebido pelo advogado executado. Não atinge direito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado pelo causídico devedor com a parte por ele defendida no processo em que se pretende realizar a constrição judicial no rosto dos autos. Consideram-se verbas alimentares devidas ao advogado tanto os honorários contratuais quanto os de sucumbência, consoante exegese do art. 22, caput, da Lei n. 8.906/1994 (A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.). A constrição judicial, em regra, não é admitida, porquanto se lhe aplica a vedação estabelecida pelo art. 833, IV, do CPC (são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o). Excepcionalmente, como no caso em tela em que foram esgotadas as possibilidades de localização de bens pertencentes ao agravado e passíveis de penhora para o pagamento do débito excutido, há entendimento no sentido de se mitigar o rigor da impenhorabilidade para se permitir alcançar parcela do valor para satisfazer o crédito não quitado, sem inviabilizar a sobrevivência do devedor, mesmo quando a dívida exigida não ostente natureza alimentar, como concretamente em que decorre de mútuo não adimplido. Nessa situação, a constrição judicial pode alcançar 30% (trinta por cento) do crédito devido ao executado a título de honorários de sucumbência, porque não privará o advogado devedor da integralidade da verba alimentar e, a par dessa situação, se viabiliza a satisfação do crédito excutido, derivado de reconhecimento judicial, de modo a conferir efetividade ao processo judicial movido, consoante o disposto nos arts. 4o (As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.) e 6o (Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.) do CPC, notadamente por se processar a execução no interesse do exequente, de acordo com o art. 797, caput, do mesmo Código. A propósito, trago à colação os seguintes julgados sobre a questão debatida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. TRINTA POR CENTO. EXECUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. 1. Segundo a Lei n.o 8.906/1994, os honorários advocatícios podem ser fixados em contrato, arbitrados judicialmente ou em face de sucumbência. Em qualquer dessas modalidades, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar. 2. A comissão de corretagem constitui contraprestação pelo trabalho realizado pelo corretor de imóvel, possuindo, portanto, natureza salarial e, consequentemente, natureza alimentar. 3. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, incluindo, por óbvio, os honorários advocatícios e a comissão de corretagem, é excepcionado unicamente pelo § 2o do Art. 833 do CPC, que dispõe sobre o pagamento de prestações alimentícias. 3.1. É admissível a penhora de verba alimentar para pagamento de verba também alimentar. Contudo, a jurisprudência limita a penhora a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal , como os honorários advocatícios e a comissão de corretagem. 4. Dou parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1088603, 07133427520178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCEDENTE A CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. 1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência e, sobretudo, para suspensão da decisão a quo. 3. A jurisprudência tem admitido a penhorabilidade de salários e verbas equiparáveis, como é o caso dos honorários sucumbenciais de advogados, desde que fixada em até 30% (trinta por cento) da remuneração ou, no caso de profissionais liberais, em valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos e desde que não comprometam a dignidade da parte e sua subsistência. 4. Não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação quando deferida penhora de verba honorária em processo em que o executado atua como advogado, pois ele é patrono em diversas outras ações e receberá pelos serviços prestados nestes outros processos e não terá, portanto, sua sobrevivência comprometida. Ademais, ausente prejuízo evidente, pois a penhora de verba honorária no rosto dos autos se trata de evento condicional, consubstanciado na possibilidade de retenção de honorários de sucumbência futuros e incertos, que somente ocorrerá em caso de eventual êxito do executado/agravante na demanda sinalizada pelo juízo em que atua como patrono. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1176408, 07010352120198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante da situação apreciada, reconheço parcialmente a probabilidade do direito, mas apenas em relação à penhora dos valores devidos ao agravado a título de honorários de sucumbência nos dois processos mencionados e apenas no montante de 30% (trinta por cento) do montante a lhe ser efetivamente pago. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito. Dessa maneira, verificada a existência daquele pressuposto, considero também ser plausível o reconhecimento deste. Ademais, diante da dificuldade em se localizar bens penhoráveis em nome do recorrido, a demora na realização da penhora no rosto dos autos dos dois processos em que ele tem crédito para receber pode frustrar o resultado útil do processo, porquanto a preferência da penhora se faz pela ordem de recebimento, conforme o art. 797, caput e parágrafo único do CPC (Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.). Dessa forma, considero verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante parcialmente. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora, no rosto dos autos dos processos n. 0305573.96.2009.8.09.0100 em tramitação na Comarca de Luziânia/GO e n. 0042348-39.2015.8.07.0001 em curso na 16a Vara Cível de Brasília, do crédito correspondente a 30% (trinta por cento) do valor que o advogado agravado receberá a título de honorários advocatícios de sucumbência nesses dois feitos. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;